Tribunal: TJDFT
Processo: 0736912-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736912-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANA GOMES NOGUEIRA CASIMIRO, LEONARDO GOMES NOGUEIRA MOTTA IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De acordo com o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Contudo, deve a parte interessada atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais correlacionadas à espécie processual eleita). No particular, trata-se de mandado de segurança impetrado por ADRIANA GOMES NOGUEIRA CASIMIRO e LEONARDO GOMES NOGUEIRA MOTTA contra ato imputado ao(à) PROCURADOR(A) GERAL DO DISTRITO FEDERAL, postulando, em sede de medida liminar, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em relação aos impetrantes, sustando provisoriamente o protesto das CDAs, até a decisão final do presente mandado de segurança. Os impetrantes narram todo o imbróglio, sustentando a ilegalidade nos protestos das CDAs, nos quais lhes foram atribuídas responsabilidade tributárias, a despeito de serem, segundo o defendido, terceiros completamente alheios àqueles títulos constituídos apenas em desfavor da pessoa jurídica, NOGUEIRA &amp; RABELO LTDA – ME, CNPJ no 07.433.846/0001-64. Aduzem que o direcionamento dos protestos diretamente às pessoas físicas impetrantes viola as disposições estabelecidas nos arts. 205, V, e 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), visto que não se instaurou procedimento de apuração de responsabilidade, nem houve qualquer notificação das pessoas físicas para o exercício do contraditório, tampouco houve ato motivado pela tipificação de qualquer das hipóteses do art. 135, III, do CTN no particular. Antes de qualquer análise acerca do cabimento desta presente ação mandamental e do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência lá requestada, mas em atenção ao contido nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) comprove robustamente – por meio de contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, boletos de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc. – suas alegações relativas à necessidade de postular em juízo sob o manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua incúria no encargo que lhe cabe (CPC, art. 373, I) implicar no indeferimento do pedido correlacionado; 2) e, esclareça ainda a interrelação pormenorizada entre as CDAs indicadas nos documentos de ID 63613797, as intimações carreadas nos IDs 63613794 e 63613795, e as execuções fiscais autuadas sob os nos 0038947-44.2016.8.07.0018, 0005551-42.2017.8.07.0018, 0002635-83.2013.8.07.0015, 0734416-40.2017.8.07.0016, considerando que no primeiro processo retro citado, inclusive, houve pedido da parte credora (ente tributante) para redirecionamento da execução aos sócios da executada, ora impetrantes, facultando, na oportunidade, requerer e comprovar documentalmente o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator